Tribunal: TJPA
Processo: 0873003-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873003-60.2020.8.14.0301

APELANTE: ABNER BRIAN FERREIRA BARBOSA, ALAN NACIF ALMEIDA DE MENEZES, ALINE DE NAZARE NASCIMENTO LEAO SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por candidatos não nomeados em concurso público, mantendo a improcedência da ação ordinária. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do não provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, configurada quando a decisão deixa de analisar questão essencial ao desfecho da lide.

4.

O acórdão embargado manteve a improcedência da ação e negou provimento à apelação, mas não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, contrariando o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

5.

A omissão deve ser suprida, fixando-se a majoração da verba honorária considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

6.

A sentença de primeiro grau fixou honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça, devendo ser elevada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a suspensão enquanto persistirem os requisitos para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao julgar recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios estabelecidos no acórdão ID 12893828, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do acórdão ID 12893828 de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento à apelação interposta por Abner Brian Ferreira Barbosa e outros, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária que buscava a nomeação e posse dos autores em cargo público, sob o fundamento de inexistência de preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, argumentando que não houve manifestação expressa sobre a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aduz que, tendo sido negado provimento à apelação interposta pelos autores, deveria o Tribunal ter se pronunciado expressamente sobre o aumento da verba honorária fixada em sentença.

Certificado nos autos que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise de eventual omissão no acórdão proferido nos autos da apelação, consistente na ausência de manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração encontram fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, que prevê sua oposição para sanar omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial. A omissão configura-se quando a decisão deixa de analisar questão essencial ao desfecho da lide.

No caso concreto, observo que o acórdão embargado, ao manter a improcedência da ação e negar provimento à apelação interposta pelos autores, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, §11º, do CPC, que dispõe:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Dessa forma, verifica-se a omissão na decisão embargada, razão pela qual os presentes aclaratórios devem ser acolhidos para supri-la.

Na sentença de primeiro grau, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça aos demandantes/apelados, a qual foi mantida em sede de apelação.

Considerando o trabalho adicional em fase recursal, e em observância ao comando do art. 85, §11º, do CPC, entendo razoável majorar a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, mantenho a suspensão de sua exigibilidade, conforme determinado na sentença, enquanto persistirem os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça dos apelantes.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025